Tribunal: STF
Processo: AI 495660
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-24
Data de publicação: 2009-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS 
   DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 599/STF. CANCELAMENTO.
1.	O Plenário deste 
   Tribunal evoluiu na interpretação do artigo 546 do Código de 
   Processo Civil, determinando o cancelamento da Súmula 599/STF. 
   Hipótese em que o Supremo admitiu os embargos de divergência em 
   agravo regimental contra decisão monocrática que deu parcial 
   provimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 557,
   § 1º-A, do CPC.
2.	Cabem embargos de divergência quando o 
   acórdão atacado analisa o mérito do recurso extraordinário. 
   
3.	Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão 
   proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de 
   instrumento.
4.	Recurso que possui nítido caráter protelatório. 
   Multa de 1% sobre o valor corrigido da causa. 
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.